Tribunal: TCU
Processo: 015.851/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Walter da Silva Jorge João Acórdão 1.030/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Walter da Silva Jorge João contra o Acórdão 1030/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. considerar cumprida a determinação constante do item 9.3. do Acórdão 1030/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.